Tribunal: TJDFT
Processo: 0707940-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707940-16.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS PEREIRA DE LIMA, JACILENE VIEIRA DA SILVA LIMA APELADO: LUIZ FERREIRA DA SILVA NOGUEIRA, ANA CLAUDIA DE ALMEIDA NOGUEIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por LUIZ CARLOS PEREIRA DE LIMA e JACILENE VIEIRA DA SILVA LIMA contra sentença proferida pela 3a Vara Cível de Taguatinga em ação ajuizada por ANA CLAUDIA DE ALMEIDA NOGUEIRA DA SILVA e LUIZ FERREIRA DA SILVA NOGUEIRA. Os autores ajuizaram o feito visando a condenação dos requeridos em danos morais e o ressarcimento de valores entregues sob a promessa de participação em sociedade empresarial. Narram que os valores teriam sido investidos ante a promessa de lucros junto ao empreendimento, mas que, ao cobrar os requeridos, estes teriam negado o cumprimento da obrigação e a existência da dívida. O juízo julgou parcialmente procedente o pedido dos autores para: 1) condenar os réus, solidariamente, a pagarem aos autores, a título de indenização por danos extrapatrimoniais, o valor de R$ 20.000,00, metade para cada autor, em valor a ser acrescido de juros legais e de correção monetária a partir da publicação da sentença; 2) condenar os réus, solidariamente, a pagarem aos autores, a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 150.000,00, em valor a ser acrescido de juros legais e de correção monetária a partir da citação. Em apelação (ID 57571927), os recorrentes alegam preliminarmente que: 1) as provas juntadas pelos autores são inválidas, vez que foram apresentadas através de plataforma não ligada à segurança do PJe, de forma descontextualizada e sem qualquer ordem clara; 2) a justiça gratuita não deveria ter sido concedida aos autores, que são possuidores de vários imóveis no DF e auferem renda superior a R$ 11 mil. No mérito, alegam que: 1) a sentença interpretou incorretamente as conversas juntadas aos autos; 2) o acordo entre as partes se limitou a contrato de terceirização pelo qual os autores se comprometeram a realizar o transporte de bens e pessoas relacionados ao contexto da empresa dos requeridos; 3) os comprovantes de transferência juntados pelos autores não são aptos a comprovar as transações alegadas, pela falta de informações de identificação; 4) não é indenizável a irresponsabilidade financeira dos autores, que alienaram bens para formalizar serviço com os requeridos; 5) não cabe ao juízo de origem apontar se determinado negócio é crível, possível ou rentável. Apenas os tomadores do negócio devem assumir os riscos e deles colher as consequências, sejam elas boas ou ruins; 6) o abalo moral alegado na sentença não merece prosperar, visto que o objeto central do processo é a extinção contratual, e dela, não cabem danos extrapatrimoniais, pois trata-se de situação naturalmente indesejável, mas que não ultrapassa a dignidade da pessoa e provoca abalo psicológico; 7) a parte recorrida anexou receitas de diversos medicamentos sem qualquer relação com supostos abalos psicológicos, contudo, não se preocupou em acostar laudo de que a medicação foi prescrita em razão dos fatos narrados ou por demais circunstâncias da vida, restando impossível afirmar, com veemência e por prova cabal, que houve, de fato, abalo psíquico. Requerem, preliminarmente, o indeferimento da gratuidade de justiça conferida aos apelados. No mérito, a reforma da sentença, para que seja reconhecida a total improcedência do pleito autoral. Contrarrazões apresentadas (ID’s 57571930). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). Não foi comprovado o cumprimento do encargo. INTIMEM-SE os apelantes para que justifiquem o não recolhimento do preparo ou, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, para que recolham o preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. À secretaria para providências cabíveis. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator